Tribunal: STF
Processo: RE 148137
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - LEIS N.S 7.788 E 7.830, AMBAS DE
1989 - MEDIDA PROVISORIA N. 154/90 - LEI DE CONVERSAO N. 8.030/90 -
REPOSIÇÃO SALARIAL (84,43%) - SERVIDORES PUBLICOS - DIREITO ADQUIRIDO
- INEXISTÊNCIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
          - A REVOGAÇÃO DA LEI N. 7.830/89 PELA MEDIDA PROVISORIA N.
154/90 - QUE SE CONVERTEU NA LEI N. 8.030/90 - VERIFICOU-SE EM
MOMENTO ANTERIOR AO DA CONSUMAÇÃO DE FATOS IDONEOS NECESSARIOS A
AQUISIÇÃO DO DIREITO AO REAJUSTE DE VENCIMENTOS PREVISTO PARA 1. DE
ABRIL DE 1990. TENDO-SE ANTECIPADO, VALIDAMENTE, A INCORPORAÇÃO DESSE
DIREITO NO PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS SERVIDORES, O ATO AB-ROGATORIO NÃO
OFENDE A CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE TUTELA A INTANGIBILIDADE DE
SITUAÇÕES DEFINITIVAMENTE CONSOLIDADAS (CF, ART. 5., XXXVI).